Tribunal: TJPA
Processo: 0056029-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056029-59.2012.8.14.0301

APELANTE: NADJA APARECIDA CUNTO DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. LICENÇA MATERNIDADE. PEDIDO DE RETORNO À TURMA ORIGINAL. LITISPENDÊNCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Nadja Aparecida Cunto do Nascimento contra o Estado do Pará, com o objetivo de garantir seu retorno ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará durante o período de licença maternidade, pleiteando a realização de provas e a conclusão do curso com sua turma original, de 2010–2013, sem prejuízo de seus direitos à licença maternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o direito da agravante ao retorno e conclusão do curso com sua turma original já foi garantido em Mandado de Segurança previamente ajuizado; e (ii) determinar se há litispendência entre o presente processo e o Mandado de Segurança nº 0023116-24.2012.8.14.0301, o que justificaria a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno atende aos pressupostos de admissibilidade e é conhecido.

Reconhece-se que o objeto do Mandado de Segurança nº 0023116-24.2012.8.14.0301 abrange o mesmo pedido e causa de pedir deste processo, ou seja, assegurar à agravante o direito de concluir o curso com a turma de 2010–2013, com a abstenção de medidas prejudiciais relacionadas à gravidez e licença maternidade.

Configura-se litispendência entre os processos, uma vez presentes a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que torna inviável a continuidade do presente feito.

O ordenamento jurídico impõe a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da litispendência, garantindo a segurança jurídica e a coerência no tratamento das demandas judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de litispendência exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Havendo decisão em processo anterior que abrange o mesmo objeto da nova demanda, a extinção do feito posterior deve ser mantida para evitar duplicidade de decisões.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, V e § 3º; 337, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta precedentes citados no texto apresentado.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dina Realtora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 10.02.2025 até 17.02.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nasicimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO proposto por NADJA APARECIDA CUNTO DO NASCIMENTO contra o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de garantir o retorno da agravante ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará durante o período de licença maternidade, permitindo a realização de provas e a conclusão do curso com sua turma original.

Requer que seja reconhecido seu direito de retornar às atividades acadêmicas e realizar as provas pendentes, permitindo que conclua o curso com a turma original, sem prejuízo dos direitos da licença maternidade e do sustento de seu filho.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo da agravante.

Verifica-se que o objeto da ação constitucional de Mandado de Segurança de nº 0023116-24.2012.8.14.0301 era a continuidade da agravante no curso de formação da PM/PA de 2010 – 2013, com ordem de obrigação de não fazer expedida à autoridade coatora para que se abstivesse de trancar a matrícula da autora pelo simples fato de estar grávida e não ter condições de realizar os mesmos exames que os demais alunos do referido curso.

Como consequência lógica, uma vez concedida a ordem no processo de Mandado de Segurança de n.º 0023116-24.2012.8.14.0301, a autora teria, em tese, direito de se formar em sua turma original, de 2010 – 2013, e não na de 2011 – 2014, conforme se depreende da matéria em discussão no processo que havia ajuizado.

Nesse sentido, uma vez reconhecido o seu direito naquele processo, os presentes autos perderão o objeto, já que possuem o mesmo intuito, qual seja: assegurar à agravante o direito de se formar na turma de 2010 – 2013, o que já restará assegurado caso seja concedida a ordem no
writ
constitucional.

Veja que a decisão proferida naqueles autos guarda estrita aderência com o objeto deste processo, já que possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que impõe a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Isso porque o ordenamento processual consagra como pressuposto processual negativo a litispendência e sua tríplice identidade, a qual, uma vez presente nos autos, impede o prosseguimento da demanda e impõe que o magistrado profira decisão de extinção do processo sem resolução do mérito.

Assim, reconheço que houve litispendência entre os processos, o que impõe seja o agravo interno conhecido e não provido.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação supracitada.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do presente processo no sistema e posterior remessa ao juízo de origem para arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 17/02/2025